Tribunal: TJSP
Processo: 2250613-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que homologou o plano de recuperação - Inconformismo de um dos credores quirografários - Acolhimento em parte - Pertinência do controle judicial de legalidade do plano de recuperação aprovado - Natureza disponível das condições de pagamento dos credores quirografários, em especial a previsão de que os encargos (juros e correção monetária) deverão incidir a partir da

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que homologou o plano de recuperação - Inconformismo de um dos credores quirografários - Acolhimento em parte - Pertinência do controle judicial de legalidade do plano de recuperação aprovado - Natureza disponível das condições de pagamento dos credores quirografários, em especial a previsão de que os encargos (juros e correção monetária) deverão incidir a partir da homologação - Ausência de ilegalidade - A extensão da novação, para a liberação de garantias prestadas por terceiros, é possível apenas mediante anuência específica e individual do credor - A regra de pagamento de créditos trabalhistas (art. 54, da Lei 11.101/05), em recuperação judicial, é matéria de ordem pública - Necessidade de observância do enunciado 1, do C. Grupo de Câmaras de Direito Empresarial, deste E. Tribunal - Decisão ajustada - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2250613-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em
que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e agravada COLE
ALIMENTOS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARMAZENAGEM EIRELI (em
recuperação judicial).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, com
reconhecimento, ex officio , da ineficácia de condições do plano de
recuperação. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250613-45.2019.8.26.0000 - Itapevi - Voto no 32202b
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2250613-45.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADA:
COLE
ALIMENTOS,
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO
E
ARMAZENAGEM EIRELI (em recuperação judicial)
COMARCA: ITAPEVI
JUÍZA PROLATORA: MÁRCIA BLANES
Recuperação judicial - Decisão que homologou o plano de
recuperação - Inconformismo de um dos credores
quirografários - Acolhimento em parte - Pertinência do
controle judicial de legalidade do plano de recuperação
aprovado - Natureza disponível das condições de
pagamento dos credores quirografários, em especial a
previsão de que os encargos (juros e correção monetária)
deverão incidir a partir da homologação - Ausência de
ilegalidade - A extensão da novação, para a liberação de
garantias prestadas por terceiros, é possível apenas
mediante anuência específica e individual do credor - A
regra de pagamento de créditos trabalhistas (art. 54, da
Lei 11.101/05), em recuperação judicial, é matéria de
ordem pública - Necessidade de observância do enunciado
1, do C. Grupo de Câmaras de Direito Empresarial, deste
E. Tribunal - Decisão ajustada - Recurso provido em parte.
VOTO No 32202
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
deliberação que, nos autos de recuperação judicial, homologou
o plano.
Inconformado, um dos credores diz que o plano
de recuperação contém ilegalidades que não foram apreciadas
pelo i. Juízo a quo. Em síntese, busca o controle de legalidade,
para o fim de exclusão da cláusula que estipula o termo inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250613-45.2019.8.26.0000 - Itapevi - Voto no 32202b
3
da correção monetária a data da homologação do plano. Diz
que essa previsão viola o disposto no art. 50, XII, da Lei
11.101/05, "que prevê como termo inicial dos encargos financeiros do
plano a data da distribuição do pedido de recuperação judicial".
Também questiona a cláusula que prevê a extensão da novação
aos coobrigados, avalistas e fiadores. A respeito, entende que
há afronta ao art. 49, § 1o, da Lei 11.101/05, e desrespeito à
súmula 581, do C. STJ. Ainda, aponta que "a recuperanda não
apresentou os motivos e fins dessa previsão, e nem poderia ser diferente,
visto que essa medida é claramente desnecessária para recuperação da
atividade empresarial, e tem como único objetivo blindar o patrimônio dos
sócios e de terceiros, não sujeitos aos efeitos da recuperação, por força
da lei 11.101/2005". Pede efeito suspensivo e requer seja
afastado, "liminarmente, em face do agravante, que discordou do plano,
os efeitos da cláusula que prevê a extensão da novação aos avalistas,
fiadores, coobrigados, devedores solidários e demais garantidores".
O recurso foi processado com parte do efeito
pretendido (fls. 123/125). A contraminuta foi juntada a fls.
129/172. O administrador judicial não se manifestou.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 9/10 e 11. O preparo foi recolhido (fls.
119/121).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
provimento em parte do recurso (fls. 177/180).
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250613-45.2019.8.26.0000 - Itapevi - Voto no 32202b
4
2 - A agravada pleiteou recuperação judicial, em
agosto de 2017 (fls. 38/50), seguindo-se o deferimento do
processamento desse pedido (em novembro de 2017, conforme
decisão reproduzida a fls. 51/53).
O crédito do banco agravante (R$ 56.326,95) está
inserido na classe quirografária, conforme relação de credores
a fls. 55, de origem, sendo que o total dos créditos da classe é
de R$ 13.253.685,09 (34 credores). Além dos quirografários,
há 9 credores trabalhistas, com R$ 26.062,22 como total da
classe, e 9 credores microempresas (R$ 66.653,40).
O plano de recuperação judicial (de março de
2018 e copiado a fls. 57/94) foi modificado (em setembro de
2019, a fls. 107/112), sendo aprovado nos termos do art. 45,
da Lei 11.101/05 (ata da assembleia a fls. 115/116).
A r. decisão ora agravada homologou o plano e
concedeu a recuperação judicial, "com a ressalva da Cláusula 9.3
(que previa pagamento diferenciado a "credores parceiros") como
sugerido pelo administrador judicial (fls. 2057)".
O inconformismo comporta acolhida em parte.
De fato, conforme defendido pelo agravante, o
enunciado 44, da I Jornada de Direito Comercial, do Conselho
da Justiça Federal, preconiza que "A homologação de plano de
recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle
judicial de legalidade".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250613-45.2019.8.26.0000 - Itapevi - Voto no 32202b
5
Essa orientação é condizente com a jurisprudência
iterativa do C. STJ e sintentizada na observação de que, "Apesar
da natureza contratual do plano de recuperação judicial, é possível que,
em certas hipóteses, haja controle judicial das deliberações havidas em
assembleia geral, impedindo que o acordo aprovado colida com ditames
legais expressos" (REsp 1.660.313/MG, 3a T., Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. em 15.08.2017).
No tocante às condições de pagamento que estão
sendo questionadas pelo agravante (correção monetária e juros,
a partir da homologação), não se pode perder de vista que a
proposta foi aceita pela maioria dos credores e a previsão de
que os encargos (atualização monetária e juros) devem incidir
a partir da data da homologação do plano não viola o art. 50,
XII, da legislação de regência.
Outrossim, é certo que o plano foi aprovado, nos
termos do art. 45, da Lei 11.101/05, e, para os quirografários
(dentre eles o agravante) essas foram as condições: deságio de
40% e pagamento em 82 parcelas mensais, com carência de
30 dias da data homologação, sendo as parcelas atualizadas
pela TR e acrescidas de juros de 1% ao mês, computados da
da homologação (fls. 108/111 e 115).
À luz do controle judicial de legalidade, essas
condições não se mostram desarrazoadas e tampouco afrontam
os princípios gerais do direito, o Código Civil, a Constituição
Federal ou a Lei 11.101/05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250613-45.2019.8.26.0000 - Itapevi - Voto no 32202b
6
O agravante também impugna a cláusula que
prevê a extensão da novação aos coobrigados, avalistas e
fiadores.
O plano de recuperação assim dispõe a respeito
do tema:
"Este plano novará todas as dívidas sujeitas a recuperação
judicial previstas para serem equalizadas em novos
termos, de acordo com as propostas da cláusula 9
adiante. A novação de dívidas, prevista no art. 360 e
seguintes do Código Civil, significa a substituição da dívida
anterior por nova dívida, com a aprovação deste Plano.
Deste modo, os credores têm plena ciência de que os
valores, prazos, termos e/ou condições de satisfação dos
seus créditos serão alterados por este Plano, em
preferência às condições que deram origem aos seus
respectivos créditos. A novação, uma vez aprovado o
plano e não havendo oposição, também atingirá os
avalistas, coobrigados e fiadores das dívidas." (fls. 81)
Acontece que a preservação das obrigações em
face de coobrigados, avalistas ou fiadores é a regra prevista no
art. 49, § 1o, da Lei 11.101/05, que é assim comentado por
Marcelo Barbosa Sacramone1:
"Ainda que o crédito esteja submetido aos efeitos da
recuperação do devedor, possível que esse crédito seja
1 Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, Ed. Saraiva, 2018, São Paulo, pp.
216-217.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250613-45.2019.8.26.0000 - Itapevi - Voto no 32202b
7
garantido pessoalmente por terceiros, como no aval e na
fiança.
Os efeitos da recuperação judicial sobre o crédito principal
não afetam as obrigações do garantidor, que permanece
pessoalmente obrigado à satisfação de sua prestação, por
não estar submetido à recuperação. Nem sequer a
suspensão das ações e execuções, efeito da decisão de
processamento da recuperação judicial (art. 6o), poderá
obstar a execução dos coobrigados.
A renúncia ao direito de cobrança dos coobrigados não
poderá ser imposta ao dissidente ou ao ausente da
Assembleia Geral de Credores. Ainda que prevista a
cláusula de renúncia no plano de recuperação judicial,
referida cláusula não integra a comunhão de interesses
dos credores.
Como nem todos os credores possuem a mesma garantia
e o mesmo risco, a maioria dos credores sem a referida
garantia seria mais favorável à aprovação dessa cláusula
de renúncia porque não sofreria o efeito dela. Não
haveria, assim, comunhão de interesses a ponto de
permitir que a maioria imponha sua vontade à minoria,
pois os credores possuem interesses diversos, embora
possam integrar uma mesma classe na Assembleia Geral
de Credores. A renúncia ao direito de cobrança dos
coobrigados deverá, assim, exigir a concordância expressa
do credor com a cláusula prevista no plano de
recuperação judicial." (destaque não original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250613-45.2019.8.26.0000 - Itapevi - Voto no 32202b
8
Esse entendimento é respaldado pelas súmulas
5812 e 613, do C. STJ e deste E. Tribunal.
Em reforço, o art. 59, caput , da Lei 11.101/05,
disciplina que a novação, operada pelo plano de recuperação,
ressalva as garantias de forma expressa, em atenção ao art.
50, § 1°, do mesmo diploma legal, que traz a seguinte redação:
"Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou
sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa
do credor titular da respectiva garantia".
In casu , embora a indicação de que a novação
atingirá terceiros, desde que não haja oposição, oportuno dizer
que a cláusula não tem eficácia quanto aos credores que não
tenham concordado com essa disposição, ou seja, como bem
esclarece o i. Desembargador Ricardo Negrão, "credores que não
compareceram à Assembleia-Geral, ou que, presentes, abstiveram-se de
votar e, em especial, aos que votaram contra a aprovação do plano ou
que formularam objeção direcionada à tal previsão"4. O agravante
votou contra a aprovação do plano (fls. 118).
3 - Outrossim, sem olvidar que um dos princípios
que norteiam a recuperação judicial é a soberania das decisões
assembleares, de maneira que, seja com fulcro na proteção ao
2 "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória."
3 "Na recuperação judicial, a supressão da garantia ou sua substituição somente será admitida
mediante aprovação expressa do titular”
4 AI n. 2085927-07.2017.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
Ricardo Negrão, j. em 28.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250613-45.2019.8.26.0000 - Itapevi - Voto no 32202b
9
caráter negocial da atividade empresária, seja em preservação
à dinâmica econômica e financeira do mercado, a intervenção
judicial em planos de recuperação aprovados só deve ocorrer
em aspectos pontuais, onde haja nítida afronta a dispositivos
de natureza cogente, tal como a regra do art. 54, da Lei
11.101/05.
Essa regra dispõe sobre o pagamento a credores
trabalhistas e é de ordem pública, podendo ser conhecida ex
officio , a qualquer momento e grau de jurisdição, conforme
reconhecido pela recuperanda (item 3.7, da contraminuta, a fls.
136/137).
A respeito do tema, o enunciado n. 1, aprovado
pelas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, deste E.
Tribunal de Justiça, assim dispõe:
"O prazo de um ano para o pagamento de credores
trabalhistas e de acidentes de trabalho, de que trata o
artigo 54,
caput , da Lei 11.101/05, conta-se da
homologação do plano de recuperação judicial ou do
término do prazo de suspensão de que trata o artigo 6o,
parágrafo 4o, da Lei 11.101/05, independentemente de
prorrogação, o que ocorrer primeiro."
O enunciado não criou regra nova, pois consigna
o que já se extrai do art. 6°, § 4°, combinado com o art. 54,
caput , da Lei 11.101/05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250613-45.2019.8.26.0000 - Itapevi - Voto no 32202b
10
A Lei 11.101/05 é expressa, no art. 6°, § 4°, ao
autorizar o prosseguimento das ações e execuções individuais
em face da devedora após o prazo improrrogável de 180 dias.
Ainda que se adotasse a interpretação de que o
art. 54 estipula, como termo inicial do prazo para pagamento
dos credores trabalhistas, a data da homologação do plano
(como previsto no caso - vide condições de pagamento no item
9.1, a fls. 84), essa previsão estaria calcada na premissa,
expressa no art. 6°, § 4°, de que, ao final de 180 dias, o plano
teria sido votado, aprovado e homologado.
Não por outra razão, o enunciado aponta como
marco inicial dos 12 meses para pagamento dos credores
trabalhistas o final do prazo improrrogável de 180 dias previsto
no art. 6°, § 4° (eis que, durante esse prazo, a própria lei
prevê a suspensão da exigibilidade desses créditos), ou a
homologação do plano de recuperação judicial - dentre eles, o
que ocorrer primeiro.
É
a
própria
lei
que
confere
tratamento
privilegiado, quanto ao prazo de pagamento, aos credores
trabalhistas.
Portanto, à luz do controle de legalidade do plano
de recuperação, que pode ser exercido, inclusive, após a
concessão da recuperação, impõe-se o ajuste ex officio de
cláusula do plano, para fixar que o prazo de pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250613-45.2019.8.26.0000 - Itapevi - Voto no 32202b
11
credores trabalhistas deve ter em conta o teor do aludido
enunciado.
Aliás, pela demora na realização da assembleia e
homologação do plano (quase dois anos após o deferimento do
processamento da recuperação) e considerando que há muito
foi superado o stay period , a quitação dos créditos trabalhistas
(valor nominal total de R$ 26.602,22) deve ocorrer em 60 dias
a contar da intimação deste julgamento.
Concluindo, é caso de ajuste da decisão agravada,
apenas para restrição da eficácia da cláusula que estipula a
extensão da novação aos avalistas, coobrigados e fiadores, com
alteração ex officio do prazo de pagamento dos credores
trabalhistas, nos termos retro indicados.
4 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte
ao recurso, com reconhecimento, ex officio, da ineficácia de
condições do plano de recuperação. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator